Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001463-29.2013.8.14.0301

APELANTE: BRASIL PHARMA S.A.

APELADO: JOAO BENEDITO GONCALVES DE BRITO, RENATO IPIRANGA CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0001463-29.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRASIL PHARMA S.A.

APELADOS: JOÃO BENEDITO GONÇALVES DE BRITO E RENATO IPIRANGA CASTELO BRANCO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando, ao lado de ter sido devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos autores, o
quantum
arbitrado se encontra proporcional aos dados concretos extraídos dos autos.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001463-29.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRASIL PHARMA S.A.

APELADOS: JOÃO BENEDITO GONÇALVES DE BRITO E RENATO IPIRANGA CASTELO BRANCO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
BRASIL PHARMA S.A.
(antiga farmácia BIG BEN), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada um dos autores, à título de danos morais, “
a ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da sentença. Condeno ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a recorrente, em linhas gerais, que:

“A parte recorrida não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, se limitando a afirmar que foram acusados de furto por terceiro não integrante da lide, qual seja, uma senhora aparentando ter 30 (trinta) anos, vide fl. 03 da inicial, sem, contudo juntar aos autos documentos que demonstrem a veracidade de suas afirmações.

(...)

É sabido que para que se configure o dever de indenizar outrem, não basta apenas a alegação de dano. Para que tal responsabilidade seja imputada, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos essenciais: ato ilícito, conduta culposa, o dano e o nexo causai. Ausentes estes requisitos, como no caso em questão, não há qualquer possibilidade de ocorrência de dever de indenizar.

(...)

Como se observa, para caracterização do dever de indenizar, imprescindível a demonstração de quais seriam tais prejuízos e que estes teriam efetivamente ocorrido. Necessário, ainda, seria que comprovasse ter havido por parte da recorrente a prática de conduta ilícita (o que não ocorreu) e nexo causal entre esta e o dano de fato que sofreu, o que em nenhum momento foi comprovado, não havendo qualquer cabimento que se presuma o que APENAS ALEGOU A PARTE APELADA.

O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa, entretanto, no presente caso, não ficou comprovado que algum funcionário da Recorrente realizou quaisquer condutas lesivas ã dignidade dos apelados, pelo contrário os recorridos alegam que a suposta acusação teria sido realizada por uma senhora aparentando uns 30 (trinta) anos

(...)

RESTA CLARA A AUSÊNCIA ATO ILÍCITO E CONDUTA CULPOSA POR PARTE DAAPELANTE. VEZ OUE AACUSAÇÃO NÃO OCORREU EM SEU ESTABELECIMENTO. BEM COMO NÃO FOI REALIZADA POR NENHUM DE SEUS COLABORADORES.

(...)

Ora excelência, pelos fatos narrados pela parte recorrida e pelos documentos acostados pela mesma, percebe-se que não ficou configurado dolo ou culpa da recorrente, tampouco legitimidade passiva da Empresa recorrente para figurar na lide como parte Ré, o que a impossibilita de ser responsabilizada, razão pela qual não resta caracterizada qualquer lesão de ordem moral que possa ter sido causada pela parte recorrente, ou algo do gênero que enseje ressarcimento financeiro dessa natureza.

(...)

Desse modo, considerando que a Apelante é parte do polo ativo da Recuperação Judicial, seus efeitos emanam diretamente no andamento da presente ação.

É evidente que o hipotético prosseguimento de demandas judiciais e medidas executórias impossibilitariam que o devedor concentrasse seus esforços na busca de uma solução em conjunto com seus credores.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), após a aprovação do plano recuperacional, as execuções individuais deverão ser extintas;

(...)

Dessa forma, qualquer ordem de constrição ao patrimônio da Apelante

depende de decisão do D. Juízo da T de Falências, não podendo ser efetivada por determinação deste d. Juízo.

Isto porque, estando o crédito objeto desta ação sujeito ao plano de recuperação homologado, admitir o prosseguimento de um bloqueio ou a constrição de quaisquer outros bens no interesse de credor único significaria afronta ã isonomia prevista na Lei 11.101/2005, que é a base para o tratamento paritário dos credores e para a possibilidade de recuperação da sociedade”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença:

“a) que se dê o justo provimento às razões do recurso, para o fim de reformar a decisão, no sentido de considerar improcedente o pedido da parte recorrida no que tange a condenação ao pagamento da indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, em razão dos alegados danos morais.

b) caso não se entenda desta forma, o que se admite apenas por hipótese, a ora recorrente requer que seja recalculada a indenização dos recorridos, pedindo-se a minoração do valor da condenação, o qual se mostra desproporcional ao suposto dano, conforme jurisprudência, uma vez que não restou comprovado o dano e tampouco verificou-se a presença dos requisitos essenciais supramencionados”.

Certificado a ausência de apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001463-29.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRASIL PHARMA S.A.

APELADOS: JOÃO BENEDITO GONÇALVES DE BRITO E RENATO IPIRANGA CASTELO BRANCO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir os seguintes trechos, os quais adoto como razões de decidir:

“JOÃO BENEDITO GONÇALVES DE BRITO e RENATO IPIRANGA CASTELO BRANCO, qualificados nos autos em epígrafe, por meio de advogado, ajuizaram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor de DISTRIBUIDORA BIG BEM S/A - FARMACIA BIG BEN, já identificado.

Alegam que trabalhavam na loja Di Santini e que no dia 19 de março de 2012, por volta de 11 horas, uma senhora entrou gritando na loja lhes acusando de terem furtado sua bolsa, bem como aduzia que a gerente da loja ré afirmou que observando as filmagens verificou que os autores seriam os responsáveis pelo crime.

Afirmam que a referida senhora procurou o gerente da loja em que trabalhava, relatando o fato citado acima, sendo que o mesmo se dirigiu a farmácia ré, tendo a gerente lhe mostrado a filmagem e perguntado ao mesmo se este ainda tinha dúvida de que os requerentes seriam os autores do furto.

Relatam que o gerente da Di Santini não convencido conversou com os autores, que negaram os fatos, retomado todos para a loja ré, onde a gerente, nesse momento, passou a se negar o acesso as imagens das câmeras, foi quando o fiscal da loja se abaixou perto da balança e disse que havia encontrado a bolsa de mão da cliente.

Ao final, a procedência da ação com a condenação por danos morais no valor de R$ 600.000,00 para cada um dos requerentes.

(...)

No caso dos autos, verifico que é incontroverso que os autores foram alvos de suspeita de furto da bolsa de uma cliente da loja ré, mediante acusação que partiu da gerente da requerida com base nas interpretações das imagens de câmeras do estabelecimento réu.

Com efeito, a preposta da ré, ao interpretar as imagens das câmeras de vídeo do estabelecimento, concluiu que o primeiro requerente entregara a bolsa de mão da cliente ao segundo autor, tendo repassada ainda tal informação a proprietária do objeto supostamente furtado, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas colhidos na audiência de instrução. Transcrevo excertos dos depoimentos:

(...) que um dia entrou uma moça chorando, quando o depoente perguntou se tinha acontecido algo com esta, e ela disse que queria falar com o gerente; que perguntou o assunto, tendo esta dito que a serente da Bis Ben onde se encontrava e na qual sumiu sua bolsa disse que tinha visto a fílmasem e teria verificado que quem levou a bolsa seriam dois funcionários da loja; (...) que a moça viu o João, ela começou a falar alto e apontar o dedo para o mesmo dizendo que o mesmo teria lhe roubado; Que o gerente disse que iriam todos a Big Ben verificar o que tinha acontecido; que quando lá chegaram, a gerente chamou apenas o Henrique, que era o gerente da Di Santini, para verificar a filmagem; que após ver a filmagem o Henrique voltou para a loja para conversar com os autores; que a gerente disse que tinha visto o João dar uma bolsa para o Renato; que o Henrique ao conversar com o João, indagou se o mesmo tinha dado algo para o Renato, o qual confirmou que tinha passado a sua carteira quando iria se pesar; (testemunha FABRICIO FERANDO DA SILVA FREITAS) "Que acredita que osfatos ocorreram em 2012, quando uma senhora chegou muito nervosa e chorando; que alguém lhe avisou, mas não se lembra quem; que essa senhora teria dito que doisfuncionários teriam lhe roubado; que ao ser indagado quem dosfuncionários; que a senhora apontou para os autores aqui presente como sendo o responsável pelo furto; que ao ser indasada novamente pelo depoente sobre quais provas tinha, esta teria dito que a serente da Bis Bem teria as provas, que seriam filmasens: que o depoente então pediu para leva-lo até a Big Bem parafalar com a gerente da Big Bem; que a gerente não queria lhe dar a filmagens, mas ao final concordou; que na sala de filmagem, a serente acelerou, dado para ver que a fdmasem era de cima para baixa, onde dava para ver o tronco para cima dos autores; que a serente foi narrando a fílmasem, onde ela dizia está "vendo os dois, olha moreno aqui está disfarçando, o branco vai passar a bolsa dela para o moreno": (testemunha HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS)

Ocorre que, segundo a prova testemunhai produzida, após autores, testemunhas e vítima se dirigirem novamente a farmácia ré, para reverem a filmagem, a bolsa foi encontrada pelo fiscal da requerida atrás da balança, o que corroborou a versão dos autores de que o objeto na filmagem que teria sido repassado entre estes era a própria carteira de um deles.

Colaciono depoimentos;

‘(...) Que todos voltaram novamente a BigBen, que a gerente não quis deixar novamente ver a filmagem; que na fi-ente da big bem houve aglomeração de pessoas curiosas (camelos, clientes); Que passados alguns minutos, veio um fiscal da Big Ben, com a cestinha e disse "vamos acabar com essa confiisão que o mesmo se abaixou e pegou a bolsa da suposta vítima, atrás da balança; que todos já tinha olhado no local e a bolsa não estava lá; (...) (FABRICIO FERANDO DA SIL VA FREITAS)

(..) que pediu a filmagem novamente, que passaram a bater boca, pois a gerente disse que somente daria a filmagem para o Judiciário; que passados alguns minutos, veio um fiscal da Big Bem e disse vamos acabar com esse bate boca, e apareceu a bolsa da mulher na frente de todos; que nesse momento o depoente disse a gerente o que agora você vai dizer e falou a mesma que esta deveria pedir desculpas aos autores; que a vitima também ficou muito nervosa e viu que na bolsa estava todos os documentos e dinheiro; que a vítima em momento algum pediu desculpas, nem mesmo a gerente (HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS).

A mingua da bolsa ter sido encontrada, indubitável é que a prova produzida deixa claro que os fatos ocorreram na presença de diversas pessoas, visto que na frente da loja Big Ben formou um aglomerado de transeuntes.

Infere-se, então, que os autores sofreram inegáveis vexames, em razão da falta de cuidado de funcionários da ré, que, não tendo feito a busca correta no interior da loja e, interpretando as filmagens da loja de forma tendenciosa, fizeram recair sobre os autores a falsa suspeita de furto, impondo-lhe situação extremamente humilhante e injusta.

Aliado a isso, a conduta da requerida propiciou abalo psíquico e emocional nos autores, já que a suspeita grave, como a de que a pessoa acabou de praticar um furto é mais do que suficiente para atingir a vítima em seus sentimentos mais profundos e em sua dignidade como pessoa.

Nessa senda, inclusive extrai-se dos depoimentos das testemunhas que o primeiro autor deixou de trabalhar alguns dias, enquanto o senhor Renato passou mal, devido sofrer de pressão alta, passando ainda ambos serem alvos de chacotas.

Transcrevo excertos:

‘QUE o João ficou uns dias sem trabalhar, pois houve muitas piadas por parte dos camelos sobre o roubo, tais como ‘ei vocês não querem comprar bolsa, tenho aqui para vender’, quando os autores chegavam na loja; que Renato passou mal, pois a sua pressão subiu, tendo inclusive sido dispensado pelo gerente; que o Renato possui problema de pressão alta; Que os autores ficaram trabalhando no mesmo local, mais de ano; que as piadas dirigidas ao autores ficaram mais de três meses’. (FABRICIO FERANDO DA SILVA FREITAS)

‘ (...) que o Renato tinha um problema de saúde, que o depoente não se lembra, e que ficou muito abatido e nervoso; que não se lembra se o depoente dispensou os autores do serviço, mas sabe que os mesmo ficaram muito diferentes depois do acontecido, pois as vendas caíram e os mesmos passaram a faltar; que sabe que os camelos diziam a título de piadinha ‘vai lá na Big Ben, vai comprar alguma coisa’, pois sabiam que os mesmo não iam mais a Big Bem; que essas brincadeiras e piadinhas permaneceram por muitos meses.’

Impõe-se, nesse diapasão, o reconhecimento da legitimidade da empresa ré para responder pelos danos que a má administração do direito de vigilância e a conduta precipitada de seu preposto vieram causar aos autores, nos termos do art. 932 e 933, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

Assim, inexistindo qualquer prova da prática de um crime, mas meras suposições infundadas, a parte ré excede seu direito, cometendo ato ilícito, passível de causar danos às vítimas, ora autores.

Em hipótese semelhante à dos autos, o e. TJMG, julgando a Apelação Cível n° 332.206-5, relatada pelo MM. Juiz Gouveia Rios, decidiu: ‘A imputação de prática de ato ilícito, fundada em suspeita de assalto, ofende direito constitucionalmente assegurado, devendo a indenização ser admitida como meio de ressarcimento pela dor sofrida’ (MINAS GERAIS, Diário do Judiciário, TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Anexo Especial em Homenagem ao Dia da Justiça, 8-12-2001, p. 15).

Por derradeiro, resta a questão da fixação do valor do dano moral, que deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

De um turno, se faz necessário levar em conta a capacidade patrimonial do ofensor, para medir a extensão da indenização imposta, do outro lado, tem-se também que levar em conta a situação e o estado do ofendido.

Se a indenização não tem o propósito de enriquecer o ofendido, tem que lhe atribuir aquilo que, na sua situação, seja necessário para proporcionar a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu.

Da congruência entre as funções da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade é que se extrai o valor da reparação. Assim, a meu ver o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores atende aos requisitos retro citados.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, para cada um dos autores, a ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da sentença.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Destarte, o magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela existência de dano moral indenizável, chamando a atenção para os transtornos que os autores foram submetidos, diante da conduta ilícita da empresa ré/apelante.

A despeito das alegações da recorrente acerca da inexistência de prova do alegado, extrai-se dos autos elementos suficientes corroborando a versão da parte autora, valendo mencionar, ao lado do Boletim de Ocorrência Policial, os depoimentos, prestados, perante a autoridade judicial, de testemunhas oculares do eventos narrados.

Destarte, diante do contexto retratado, sendo demonstrado que a gerente da loja ré foi quem indicou, erroneamente, os autores como os responsáveis pelo mencionado furto ocorrido no seu estabelecimento, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

De mais a mais, em homenagem aos postulados da proporcionalidade, visando manter a coerência em casos semelhantes e considerando se tratar de mais de um autor, entendo, de igual modo, adequado a sua fixação no importe de R$ 5.000,00, para cada um dos autores (João Benedito e Renato Ipiranga).

Reforçando exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“DANO MORAL. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O dano moral caracteriza-se pela ofensa não só à imagem da pessoa perante a sociedade, mas também à honra, à liberdade, à intimidade, à autoestima, à sexualidade, à saúde, ao lazer e à integridade física e, ainda, a outros direitos extrapatrimoniais, e atua tanto na valoração do indivíduo pela sociedade, como também na esfera da subjetividade (foro íntimo) da própria pessoa e da valoração no meio em que vive. Nesse sentido, a falsa acusação de furto, feita de forma imatura, sem lastro probatório, é fato suficiente para constranger o trabalhador e atingir sua honra, ensejando a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral”.
(TRT-9 - ROT: 00013991720195090004, Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO, 7ª Turma, Data de Publicação: 09/03/2022).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - ABORDAGEM INADEQUADA POR FUNCIONÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SUSPEITA DE FURTO INFUNDADA - REPARAÇÃO - NECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Constatada abusividade na ação dos funcionários de supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que existente nexo causal entre a conduta e o dano. Apelação Cível Nº 1.0000.20.530377-9/001. RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - CABIMENTO - RECURSO ADESIVO PROVIDO. Ao fixar o valor da indenização, o magistrado deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado, devendo ser majorado quando constatado que foi arbitrado de forma desproporcional ao dano”.
(TJ-MG - AC: 10024113107098001 Belo Horizonte, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).

Para finalizar, convém destacar que o simples fato da apelante estar em recuperação judicial/falência, não gera, diversamente do sustentado, impedimento ao julgamento desta ação de conhecimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024